Tribunal: STF
Processo: HC 72514
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus".
          -  Inexistência do alegado cerceamento de defesa, porquanto
e correta a interpretação dada pelo acórdão ora atacado ao alcance do
direito  de requerer diligencia  no prazo previsto  pelo artigo 10 da
Lei 8.038/90.
          - Por outro lado, não se demonstrou o prejuizo concreto que
a defesa teve, o que enseja a aplicação do art. 566 do C.P.P.
          "Habeas Corpus" indeferido.